Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE COTA SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 835 DO CPC E 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos dos artigos 835 do CPC e 1.026 do Código Civil, quando não houver outros bens penhoráveis, é válida a penhora sobre cotas de sociedade empresária em que o devedor seja sócio.
2. No caso, caberia aos executados indicarem outros meios menos gravosos e mais eficazes para quitar a dívida, mas não o fizeram, bem como não cumpriram o parágrafo único do art. 805 do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão a quo reformada para deferir a penhora.